Tribunal: TJES
Processo: 5000217-74.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-74.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDIO INACIO VIEIRA

APELADO: O juízo

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRENOME – ALTERAÇÃO DE GRAFIA – POSSIBILIDADE – LEI 14.382/2022 POSSIBILITOU A MODIFICAÇÃO DO PRENOME – DIREITO POTESTATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É cediço que vigia no ordenamento jurídico brasileiro, como regra geral, o princípio da imutabilidade do nome, de modo que somente em situações excepcionais, devidamente justificadas e com autorização judicial seria possível alterar o prenome.

2.
Em 27 de junho de 2022 foi editada a Lei nº 14.382 que alterou a Lei de Registros Públicos e passou a prever que qualquer pessoa, atingida a maioridade civil, pode alterar o prenome administrativamente sem a necessidade de motivar o pedido e independente de autorização judicial.

3.
O pedido do apelante encontra total amparo legal e pode ser formulado, inclusive, perante o oficial registrador sem sequer necessitar de ordem judicial. Frisa-se que o nome atual do recorrente é “Sand
i
o...” e o pedido é para substituir o “i” pelo “r” de modo que passa a se chamar “Sand
r
o ...”.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDIO IN
Á
CIO VIEIRA
em face da r. sentença id. 5266645 que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 5266646), sustenta a apelante, em suma, que não constitui requisito legal a existência de situação vexatória para que seja deferido a alteração do seu prenome. Sustenta, assim, que o é patente o direito de ter o seu registro retificado, visto ser desnecessária motivação vexatória para o pedido.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da sentença recorrida para que seja decretada a retificação do seu para SANDRO INÁCIO VIEIRA, com a expedição de mandado de averbação ao 1º Cartório de Registro Civil de Iúna/ES.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou sua intervenção (id. 5328936).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000217
-
74
.20
20
.8.08.002
8

APELANTE:
SANDIO IN
Á
CIO VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDIO IN
Á
CIO VIEIRA
em face da r. sentença id. 5266645 que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na inicial o autor, ora apelante, aduz que seu prenome foi registrado equivocadamente como “Sand
i
o”, quando deveria ser registrado como “Sand
r
o”.

Assim, ajuizou a presente demanda a fim de retificar o seu nome para Sandro Inácio Vieira.

A ilustre colega Magistrada julgou improcedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“
In casu, o conjunto probatório revela que não se está diante de alguma situação vexatória a ser considerada, na medida em que o requerente não apresentou provas concretas que seu nome seja motivo de grande angustia e constrangimento, não demonstrando exposição ao ridículo, ocorrendo, tão somente, um mero descontentamento com o mencionado prenome e a seu pronunciamento, o que não possibilita a alteração almejada.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não constitui requisito legal a existência de situação vexatória para que seja deferido a alteração do seu prenome. Sustenta, assim, que o é patente o direito de ter o seu registro retificado, visto ser desnecessária motivação vexatória para o pedido.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da sentença recorrida para que seja decretada a retificação do seu para SANDRO INÁCIO VIEIRA, com a expedição de mandado de averbação ao 1º Cartório de Registro Civil de Iúna/ES.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou sua intervenção (id. 5328936).

Pois bem. É cediço que vigia no ordenamento jurídico brasileiro, como regra geral, o princípio da imutabilidade do nome, de modo que somente em situações excepcionais, devidamente justificadas e com autorização judicial seria possível alterar o prenome.

Entretanto, em 27 de junho de 2022 foi editada a Lei nº 14.382 que alterou a Lei de Registros Públicos e passou a prever que qualquer pessoa, atingida a maioridade civil, pode alterar o prenome administrativamente sem a necessidade de motivar o pedido e independente de autorização judicial. Vejamos a literalidade do artigo 56 com a nova redação:

Art. 56.
A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1º
A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

Assim, o pedido do apelante encontra total amparo legal e pode ser formulado, inclusive, perante o oficial registrador sem sequer necessitar de ordem judicial.

Frisa-se que o nome atual do recorrente é “Sand
i
o Inácio Vieira” e o pedido é para substituir o “i” pelo “r” de modo que passa a se chamar “Sand
r
o Inácio Vieira”.

Cuida-se de questão meramente pessoal do autor, na conformidade com a boa-fé, fazem prova neste sentido, aliás, as certidões negativas de antecedentes criminais, de débitos fiscais, de protesto e de dívidas trabalhistas ou cíveis coligidas aos autos.

A nova legislação já está sendo aplicada em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pleito de alteração da grafia do prenome apenas para suprimir a partícula "da". Possibilidade.
Alteração da Lei dos registros públicos que passou a autorizar a modificação do prenome. É cediço que vigia no ordenamento jurídico brasileiro, como regra geral, o princípio da imutabilidade do nome, de modo que somente em situações excepcionais, devidamente justificadas e com autorização judicial seria possível alterar o prenome. Sucede que em 27 de junho de 2022 foi editada a Lei nº 14.382 que alterou a Lei de registros públicos e passou a prever que qualquer pessoa, atingida a maioridade civil, pode alterar o prenome administrativamente sem a necessidade de motivar o pedido e independente de autorização judicial. Nessa toada, o pedido da parte apelante encontra total amparo legal e pode ser formulado, inclusive, perante o oficial. Frise-se que o nome atual da recorrente é "Maria da conceição Gomes pessoa" e o pedido é apenas para suprimir a partícula "da", de modo que passa a se chamar "Maria conceição Gomes pessoa". Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada. (TJCE; AC 0050452-42.2020.8.06.0140; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 28/02/2023; DJCE 06/03/2023; Pág. 94)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME COMPOSTO. EXCLUSÃO DE SEGUNDO PRENOME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
O Art. 56, caput, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza à parte, imotivadamente, requerer a alteração de seu prenome. Cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil
. (TJMG; APCV 5046237-34.2019.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 22/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, julgando procedente a demanda autorizando a retificação do nome do autor/apelante perante o registro civil que deve passar a se chamar “
SANDRO INÁCIO VIEIRA
”.

Não há que se falar em honorários recursais porquanto o feito se trata de processo de jurisdição voluntária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.